Tribunal: TJMT
Processo: 1025129-95.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025129-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), HUGO FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 116.212.416-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), OZEIAS TOLEDO DE CARVALHO - CPF: 933.726.041-72 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA. SALDO CREDOR EM CONTA CORRENTE. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA ANTES DA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O encerramento da conta corrente é legitimo para as partes contratantes, porém a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN nº 2025, art. 12, I).

Se a instituição financeira não efetuou a comunicação prévia ao correntista acerca do encerramento da relação jurídica e do bloqueio do cartão e há prova que tentou utilizá-lo, sem êxito, com saldo credor em conta corrente, tal configura falha na prestação de serviço e gera dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025129-95.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Inter S.A

Recorrida(s):

Ozeias Toledo de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, confirmo a liminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

Condenar a reclamada ao pagamento, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O autor alega na exordial que em sua conta corrente e seu cartão de crédito foram encerrados unilateralmente sem justificativa, o que lhe causou diversos transtornos, pois havia um saldo de R$ 6.400,00, e precisava realizar a transferência de R$4.000,00 para Fernanda Carolina Garcia, em razão da compra de uma motocicleta, contudo, foi surpreendido com a informação de que seu cartão e conta corrente estavam bloqueados. Aduz que em razão deste fato, como estava na cidade de Poxoréo, não conseguiu retornar para sua cidade, em Rondonópolis, tendo que pedir dinheiro a estranhos para conseguir retornar. Diante disso, ingressou com a presente ação que visava o desbloqueio da conta corrente e do cartão, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a Ré sustenta que realizou a transferência dos valores bloqueados na conta corrente para o autor e que houve a comunicação por meio de
e-mail
quanto ao bloqueio dos serviços por ela fornecidos e depois de analisar a movimentação do Autor, decidiu encerrar a relação jurídica. Informa que há cláusulas no contrato entabulado entre as partes que permite o bloqueio e o cancelamento dos serviços pela instituição financeira, não havendo neste caso que falar em qualquer ato ilícito praticado pela Ré que seja capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

O banco demonstrou que realizou a comunicação do bloqueio da conta, conforme abaixo demonstrado.

Da análise do extrato da conta corrente, observo que em 11/08/2023, às 10:20 horas, o autor recebeu o valor de R$ 6.400,00, via PIX, e na mesma data, às 12:56 horas, enviou um PIX no valor de R$ 170,00, restando um saldo de R$ 6.230,14, que foi bloqueado, e comunicado ao cliente que a conta corrente seria encerrada, que o valor estava disponível e deveria ser informado para qual conta corrente deveria efetuar a transferência. No dia 18/08/2023 esse valor foi transferido, via TED, para encerramento da conta corrente.

Aparentemente o recebimento do PIX, no valor de R$ 6.400,00, no dia 11/08/2023, às 10:20 horas, foi uma transação atípica para o autor, pois o saldo anterior em sua conta corrente era R$ 14,14, porém não lhe foi oportunizado justificar o motivo do recebimento do referido valor.

O autor alega que efetuou a venda de uma motocicleta, não informou a marca, modelo e ano de fabricação do veículo automotor, nem há qualquer prova que era proprietário do veículo que teria vendido, porém, pelas conversas, via
WhatsApp
, há prova do recebimento do referido valor.

O cancelamento da conta corrente é legítimo para as partes contratantes, entretanto, a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN nº 2.025, art. 12, I).

Está comprovado que no dia 11/08/2023, às 13:09 horas, o autor tentou efetuar uma transferência, via PIX, no valor de R$ 4.000,00 para a pessoa de Fernanda Carolina Garcia Veiga. E, pelas conversas, via
whatsapp
, esse valor se destinava a aquisição de uma motocicleta, embora não conste a marca, modelo e ano de fabricação do veículo, o negócio não se consumou diante da não efetivação da transferência.

A comunicação do Banco Recorrente ao correntista sobre o encerramento de sua conta corrente foi efetuado, por
e-mail
, no dia 11/08/2023, às 13:11 horas, ou seja, no momento que o autor tentou efetuar a transferência de R$ 4.000,00, via PIX, não havia sido comunicado do bloqueio.

Portanto se a instituição financeira não providenciou a prévia notificação, por escrito, sobre o bloqueio e posterior possibilidade de encerramento da conta e consequentemente de todos os serviços inerentes a referida conta corrente, ou seja, o cancelamento do cartão de crédito/débito, não cumpriu a referida Resolução do CMN.

Diante desse fato, restou configurada falha na prestação de serviço da instituição financeira, que gerou transtornos e aborrecimentos ao autor, por isso a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024